Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Turma Cíivel Número do processo: 0702250-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOELI IZABEL SILVA DA ROCHA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando a certidão Num. 68114594 do Núcleo de Análise de Processos Originários - NUPOR, atestando que o presente recurso fora endereçado ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO e, ademais, apreendido, após consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, a inexistência do processo de origem reportado na peça recursal, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, o reportado, haja vista a possibilidade de o havido afetar o processamento deste recurso por não estar direcionado a arrostar decisão advinda de ação em curso na Justiça Distrital. Acudido esse chamamento, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator